Tribunal: TJSP
Processo: 1001057-81.2025.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Apelação - ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais - empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor não reconhecido por ele - documentos carreados aos autos da ação originária comprovam que foi realizado o depósito do valor relativo ao negócio jurídico firmado entre as partes em conta bancária de titularidade do autor - fato não

Ementa:
Apelação - ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais - empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor não reconhecido por ele - documentos carreados aos autos da ação originária comprovam que foi realizado o depósito do valor relativo ao negócio jurídico firmado entre as partes em conta bancária de titularidade do autor - fato não impugnado especificamente - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso não provido.